Tribunal: TJSP
Processo: 1016224-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização fundada em invalidez por acidente – Autor acometido por doenças ocupacionais típicas, que não revelam a perda de sua existência independente nem de sua capacidade para o trabalho, tanto que trabalha - Inexistência de causa para indenizar – Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016224-18.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANTONIO
MARCOS DE SOUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GENERALI
BRASIL SEGUROS S/A e PIRELLI PNEUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016224-18.2018.8.26.0114 -Voto no 29813
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016224-18.2018.8.26.0114
4a Vara Cível do Foro Regional da Vila Mimosa
Apelante: Antonio Marcos de Sousa da Silva
Apelada: Generali Brasil Seguros S/A
Juíza de 1a Instância: Viviani Dourado Berton Chaves
Voto no 29813.
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização
fundada em invalidez por acidente Autor acometido por doenças
ocupacionais típicas, que não revelam a perda de sua existência
independente nem de sua capacidade para o trabalho, tanto que
trabalha - Inexistência de causa para indenizar Sentença mantida
Apelo não provido.
Insurge-se o autor de “ação de cobrança” contra r.
sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à Pirelli
Pneus e, no tocante à ré Generali, julgou improcedente o pedido, bem como o
condenou ao pagamento das custas e das despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, para os advogados
de cada uma das partes, ressalvada a gratuidade.
Sustenta o apelante que: a) mesmo que se entenda
que a sua invalidez não decorreu de acidente de trabalho, “importante frisar que o
único documento entregue ao Autor no ato da contratação se refere ao documento de fls. 67” (fl.
268); b) para a seguradora, somente faria jus ao recebimento de indenização por
invalidez funcional permanente total por doença, caso perdesse não só a sua
capacidade laboral, como “o exercício de suas funções orgânicas e cognitivas vitais para sua
própria existência” (fl. 269), de modo que a natureza restritiva de tais cláusulas não
reflete a “intenção das partes ao contratarem” (fl. 269); c) o contrato não atendeu à sua
função social e impôs ao consumidor desvantagem exagerada, o que gera a sua
nulidade, com base no artigo 51, incisos I e IV, e §1o, incisos I, II e III do Código
de Defesa do Consumidor; d) o laudo pericial concluiu ser a sua incapacidade
parcial e permanente, porque padece de lombalgia crônica, “com redução funcional
caracterizada por menor mobilidade do tronco, não podendo desempenhar qualquer atividade com
movimentação repetitiva de flexão/torração de tronco e carregamento/levantamento de peso” (fl.
270); e) relativizando a interpretação “do que se entende por incapacidade funcional total
para fins de indenização contratada (IFPTD)”, “imperativo o reconhecimento da invalidez funcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016224-18.2018.8.26.0114 -Voto no 29813
3
total e permanente do Apelante, tendo em vista que, para a função que exercia, ele foi considerado
totalmente incapaz de realizar suas atividades, tanto que obteve o benefício acidentário junto à
Autarquia previdenciária” (fl. 270). Pede, ao final, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 90).
Houve respostas (fls. 303/306 e 307/311).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária por suposta invalidez permanente, fundada em contrato de seguro de
vida celebrado entre as partes (fl. 69), com cobertura, no que interessa ao caso,
para as hipóteses de “invalidez permanente total e parcial por acidente” e “invalidez funcional
permanente total por doença” (fl. 69)
Narra a inicial que, no ano de 2011, “o autor sofreu
acidente pessoal caracterizado por ser um acidente de trabalho, ocorrido em pleno exercício de sua
função Operador de Máquina, junto à empresa Pirelli Pneus LTDA.” (fl. 3). Disse o autor que
“prestava serviços na empresa quando sofreu lesão em sua coluna lombar (lombalgia), no
desempenhando da função de Examinador Final de Pneus, o que lhe exigia trabalhar em pé
durante toda a jornada de trabalho, realizando movimentos repetitivos, bem como sobrecarregando
a coluna” (fl. 3).
Afirmou que, em virtude do acidente, foi acometido por
invalidez parcial e definitiva para o exercício de suas atividades, razão pela qual
noticiou “tal ocorrência à requerida, preenchendo as declarações e demais documentos de
exigência desta”, “e a solução jamais foi prestada; a requerida não respondeu o apelo do autor, não
lhe pagamento nada e, desta forma, recusou-se realizar a cobertura do sinistro, conforme
evidenciam os documentos ora juntados” (fl. 4).
Sustentou o autor a responsabilidade e a legitimidade
da estipulante do seguro e que doença ocupacional se equipara à acidente de
trabalho, nos termos do artigo 20 da Lei no 8.123/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016224-18.2018.8.26.0114 -Voto no 29813
4
Alegou que “o único documento fornecido pelas Rés aos
funcionários da Pirelli é a descrição da cobertura do Seguro, contida na Política de Benefícios da
empresa, entregue aos mesmos quando de sua contratação” (fl. 8) e que não teve acesso à
cópia da apólice de seguros, razão pela qual não conhece o teor das cláusulas
contratuais. Para o autor, o desconhecimento das cláusulas contratuais leva à
sua abusividade e, por consequente, nulidade.
Disse o autor que a relação entre as partes é de
consumo e afirmou fazer jus à indenização securitária referente à invalidez
permanente total e parcial por acidente, e indenização moral, já que “por não ter
recebido a referida indenização, e por se encontrar incapacitado para o exercício de suas
atividades laborais, o Requerente vem encontrando grandes dificuldades de subsistência, bem com
no tratamento de seus problemas de saúde, o que lhe gera enorme aflição e angústia” (fl. 18), no
valor mínimo de R$20.000,00.
O laudo pericial produzido em ação proposta contra o
INSS, de no 1028383-95.2015.8.26.0114, foi juntado às fls. 71/85, e nele o perito
concluiu que: “O autor apresenta lombalgia crônica sem radiculopatia” (fl. 81), que “Os achados
do exame físico evidenciam perda laborativa parcial e permanente para a função de origem” (fl. 81),
que “o Autor está apto para desempenhar atividades compatíveis sem movimentação repetitiva de
flexão/rotação de tronco e carregamento/levantamento de peso” (fl. 82) e que “pode-se concluir
pela presença do nexo de concausalidade (desencadeamento-exacerbação pelo trabalho)” (fl. 82).
Em resposta ao 2o quesito de fl. 83, o perito reafirmou
que “o Autor encontra-se com sua capacidade laboral diminuída em grau leve de mora parcial e
permanente para função nos mesmos moldes como Operador/Examinador Final de Pneus” (fl. 83),
em resposta ao quesito no 4, de fl. 83, afirma que “Há incapacidade parcial e permanente
desde 07/2011” (fl. 83) e que “não existe incapacidade total e definitiva” (fl. 83).
O seguro contratado prevê, no que interessa ao caso,
cobertura para “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” e “Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença” (fl. 69), definida como sendo a “consequente de doença que
cause a Perda de sua Existência Independente. (...) A Perda da Existência Independente será
caracterizada pela ocorrência de Quadro Clínico Incapacitante, decorrente de Doença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016224-18.2018.8.26.0114 -Voto no 29813
5
inviabilize de forma irreversível o Pleno Exercício das Relações Autonômicas do Segurado” (fl. 70).
Não há dúvidas de que se trata de relação de consumo
e não há prova de que a ré forneceu ao autor a cópia das condições gerais do
seguro. Não se nega, igualmente, que o documento denominado “Política de
Benefícios Horista” (fls. 67/70), juntado pelo autor, embora conceitue “invalidez
funcional por doença”, nada diga sobre o conceito de acidente, cuja cobertura é
prevista e que, por ela, entende o autor fazer jus à indenização.
Ocorre que, como visto, o próprio autor sustenta
padecer de doença ocupacional, mas tenta fazer crer tratar-se de doença oriunda
de “acidente pessoal caracterizado por ser um acidente de trabalho, ocorrido em pleno exercício
de sua função Operador de Máquina, junto à empresa Pirelli Pneus LTDA.” (fl. 3). Na verdade,
porém, não ocorreu nenhum acidente que tenha dado causa à doença.
O laudo médico consignou que “o Autor realizada atividades
de limpeza de pneus, verificação de defeitos, rebarbação com estilete. (...) Em agosto de 2008
começou a apresentar dores em coluna lombar” (fl. 75), tendo o perito concluído que “O autor
apresenta lombalgia crônica sem radiculopatia” (fl. 81), “Os achados do exame físico evidenciam
perda laborativa parcial e permanente para a função de origem” (fl. 81), que “o Autor está apto
para desempenhar atividades compatíveis sem movimentação repetitiva de flexão/rotação de
tronco e carregamento/levantamento de peso” (fl. 82) e que “pode-se concluir pela presença do
nexo de concausalidade (desencadeamento-exacerbação pelo trabalho)” (fl. 82).
O autor, como visto, tem ciência de que padece de
doença ocupacional e não há qualquer dúvida sobre isso, já que, consoante as
conclusões periciais, padece de lombalgia, doença tipicamente ocupacional,
ocasionada em razão de esforço repetitivo.
Ao contrário do que tenta fazer crer o autor, acidente
do trabalho não é doença. São conceitos que se diferenciam na essência, ainda
que a consequência de ambos seja a incapacidade, total ou parcial. Aliás, tanto
um não se confunde com a outra, que a legislação especial de acidente de
trabalho os equiparou. Fossem sinônimos, tivessem idêntico significado, a lei não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016224-18.2018.8.26.0114 -Voto no 29813
6
precisaria equipará-los, para fim único de indenização acidentária especial. Afinal,
não se equipara por lei o que na essência já é a mesma coisa, já tem um só
significado. Daí que, se a lei equiparou doença do trabalho a acidente do
trabalho, é porque na essência, como se mostra intuitivo, uma e outro são
distintos entre si.
Por acidente, como visto, não faz o autor jus à
indenização securitária, porque acidente não houve e porque o tratamento
igualitário na legislação do trabalho, não determina equiparação dos conceitos de
acidente e doença no contrato de seguro.
Pela existência de doença, também não há causa para
indenizar, levando-se em conta o contrato celebrado entre as partes, que conta
somente com a cobertura para a hipótese de invalidez funcional permanente por
doença, sendo esta, repita-se, “consequente de doença que cause a Perda de sua
Existência Independente. (...) A Perda da Existência Independente será caracterizada pela
ocorrência de Quadro Clínico Incapacitante, decorrente de Doença, que inviabilize de forma
irreversível o Pleno Exercício das Relações Autonômicas do Segurado” (fl. 70).
A incapacidade do autor, porém, não é total, mas está
longe disso, como foi dito no laudo pericial: “encontra-se com sua capacidade laboral
diminuída em grau leve de forma parcial e permanente para função nos mesmos moldes como
Operador/Examinador Final de Pneus” (fl. 85) e apresenta “sequela mínima em coluna lombar”
(fl. 85), estando “apto para desempenhar atividades compatíveis sem movimentação repetitiva de
flexão/rotação de tronco e carregamento/levantamento de peso” (fl. 82), trabalhando
atualmente como “motorista de carro leve” (fl. 75).
A invalidez do autor, portanto, não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de riscos cobertos pelo contrato, o que determina a
improcedência do pedido, porque por outros riscos, além do contratado, não
responderá a seguradora.
Não custa ressaltar que não se ignora a existência de
relação de consumo entre as partes, contudo, neste caso específico, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016224-18.2018.8.26.0114 -Voto no 29813
7
cogita de declaração de nulidade de cláusulas limitativas do direito do autor, pela
ausência de entrega das condições gerais do seguro, vez a ausência do direito
do autor pauta-se em documento por ele próprio juntado, de fl. 25.
Por fim, mantida a sentença e tendo sido apresentadas
contrarrazões, ficam majorados os honorários advocatícios devidos aos patronos
da ré para o equivalente a 11% do valor da causa atualizado, nos termos do § 11
do artigo 85 do CPC, ressalvada a gratuidade.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA
1-
Conforme
julgamento
das
Apelações
no
0020986-68.2012.8.26.0320
e
0031830-54.2012.8.26.0554, de relatoria do E. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 17.02.2016
e 09.03.2016, respectivamente.